Tribunal: TJDFT
Processo: 0751187-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751187-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: KATIA LUZIA LIMA FERREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de no 0726757-54.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação da agravada para revogar a ordem de penhora sobre percentual do seu salário. Em suas razões recursais a agravante narra, em síntese, que já adotou todas as providências cabíveis na tentativa de satisfazer seu crédito, tendo todas restado infrutíferas. Assim, diz ter pleiteado a penhora de percentual razoável da remuneração da agravada, o que, contudo, fora revogado pelo d. Magistrado de origem, ao fundamento de que comprometeria a subsistência da devedora. Entende que a decisão não deva subsistir, porquanto o antigo posicionamento acerca da impenhorabilidade absoluta de salários fora superado por recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que a impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e sua família. Afirma que a agravada possui renda mensal superior a R$ 12.000,00, mais R$ 30.000,00 anual a título de PLR – participação nos lucros ou resultados - e décimo terceiro salário, além de não ter comprovado possuir dependentes financeiros e custear as despesas domésticas sozinha. Sustenta, ainda, que o contrato firmado entre as partes afasta a regra da impenhorabilidade do salário, por força da aplicação do art. 190 do CPC, uma vez que previsto que o pagamento das parcelas do empréstimo solicitado seria feito em débito em conta salário da devedora. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja deferida a penhora de até 30% do salário da agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame preliminar mantenho a decisão impugnada, a fim de que a matéria seja examinada com maior profundidade pelo Colegiado, em exame do mérito recursal, tendo em vista a divergência existente quanto ao tema, não só neste Tribunal como também no Superior Tribunal de Justiça. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator